Tribunal: TJSP
Processo: 0015063-50.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL. Indeferimento. Requisito subjetivo não preenchido. Sentenciado que cumpre pena pela prática de crime grave com registro de faltas disciplinares. Necessidade de prévia passagem pelo regime intermediário tendo em vista as características do sentenciado. Agravo desprovido.